Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-44.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006378-44.2015.8.11.0040
RECORRENTES: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto ANTONIO LEUCIR MASCARELLO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41689478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DESCUMPRIMENTO DO §3o DO ART. 917 DO CPC – EMENDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Objetivando os embargos do devedor, exclusivamente ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, o legislador erigiu à categoria de um dos requisitos da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o disposto no art. 917, §3o do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, em face da alegação de excesso de execução, cabia à embargante, na peça de ingresso, indicar o valor que entendia dever ao embargado, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, diante do expressamente disposto no art. 917, §3o do Código de Processo Civil, não há que se falar em determinação de emenda da inicial em caso de sua inobservância pela embargante, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.” (N.U. 0006378-44.2015.8.11.0040, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53643491).
Alegam violação aos artigos 321 e 917, §3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a impossibilidade da rejeição liminar dos embargos à execução, sem oportunizar a emenda da petição inicial com apresentação da memória de cálculo, instrumento indispensável, pois os embargos não tratam exclusivamente do excesso de execução, mas da revisão das cláusulas contratuais.
Recurso tempestivo (ID 60252955).
Contrarrazões (ID 64069993).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação aos artigos 321 e 917, §3o, do CPC está amparada na alegada impossibilidade da rejeição liminar dos embargos à execução, sem oportunizar a emenda da petição inicial com apresentação da memória de cálculo, instrumento indispensável, pois os embargos não tratam exclusivamente do excesso de execução, mas da revisão das cláusulas contratuais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)ausente indicação expressa, na petição inicial, do valor que a embargante entende correto, ou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que ensejaria, inclusive, a rejeição liminar dos embargos. Assim, não merece ser conhecida a referida irresignação da apelante.” (ID 41689477)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS(...)ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ(...)Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar. Precedentes()”(AgInt no AREsp 903481/SE, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/10/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 321 e 917, §3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI